Tribunal: TJES
Processo: 5012293-49.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012293-49.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RICARDO JOSE SANCHES

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. PROMOÇÃO.
AVALIAÇ
ÃO
DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE
SANCIONAMENTO POR OMISSÃO ADMINISTRATIVA
.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1)
Para se habilitar à promoção, o servidor estadual deverá preencher os requisitos elencados no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 640/2012, dentre os quais possuir cinco avaliações periódicas de desempenho individual no interstício do processo seletivo.

2)

A Administração Pública não pode impedir a participação em processo de promoção funcional em virtude da ausência de realização de avaliação de desempenho individual, que constitui direito do servidor e poder-dever do ente público, sob pena de impor sanção em decorrência da própria inércia.

3
)
Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conceder a segurança.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à legalidade da não inclusão do impetrante entre os candidatos aptos a concorrer à promoção por seleção no ciclo 2022, regulada pelo Edital nº 36/2022, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos.

Segundo se depreende, o impetrante exerce o cargo efetivo de agente de suporte educacional desde 28/06/2021, mas não fora incluído na lista de candidatos à promoção funcional, constante do Anexo I do instrumento convocatório, por não possuir ao menos 05 avaliações periódicas de desempenho, válidas no interstício da promoção.

De fato, para se habilitar à promoção, o servidor deverá preencher os requisitos elencados no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 640/2012, reproduzidos no edital:

Art. 2º A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício;

II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar;

III - existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.

Na hipótese, a controvérsia se circunscreve às avaliações periódicas, considerando
a ausência de realização em 2018
.

Pois bem. A avaliação de desempenho individual constitui direito do servidor público e poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor.

Desse modo, se o Poder Público a instituiu como requisito para a concessão da progressão, assumiu a obrigação de disponibilizá-la, não podendo o servidor ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público da própria inércia.

O Superior Tribunal de Justiça há muito registrou o posicionamento de que,
“
c
onquanto a periodicidade da avaliação seja definida discricionariamente pela Administração, uma vez determinada, deve ser fielmente cumprida”,
pois
“
a
avaliação, mais do que um dever da Administração, é um direito do servidor
1
”.

Em uníssono dispõem os arts. 12 e 13 o Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, que regulamenta a avaliação de desempenho individual aplicada aos servidores públicos efetivos dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, do Estado do Espírito Santo:

Art. 12.
Compete à unidade responsável pela administração de recursos humanos de cada Órgão ou Entidade
:

[...]

II - operacionalizar o processo de avaliação de desempenho individual, disponibilizando os instrumentos de avaliação para cada avaliador;

III - acompanhar o processo de avaliação de desempenho individual;

IV - tomar as medidas cabíveis para que os prazos sejam cumpridos nos termos deste Decreto;

Art. 13. Compete ao avaliador:

Parágrafo único. As regras e prazos estabelecidos neste Decreto, são de cumprimento obrigatório pelo avaliador, sob pena de apuração de responsabilidade funcional pelos prejuízos causados ao servidor avaliado.

Nesse sentido, é iterativa a jurisprudência das Câmaras Cíveis Reunidas:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. PREJUDICADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE SE SUBMETER A 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DISPONIBILIZAR UMA DESTAS AVALIAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA LEI E DOS PRAZOS PREVISTOS EM DECRETO. SERVIDOR PÚBLICO QUE APENAS DECLARA A CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO, SEM POSSUIR ATRIBUIÇÃO PARA IMPULSIONÁ-LA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA À IMPETRANTE PELA DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO . SEGURANÇA CONCEDIDA. [..]
Como a impetrante foi inabilitada de participar do processo de promoção por seleção no ano de 2019 em decorrência de uma desídia da Administração Pública, não há que falar em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37, caput, da CF/88) com o reconhecimento do direito líquido e certo aventado neste mandamus, pois, na realidade, o Poder Judiciário está retificando uma distorção implementada pela autoridade coatora na interpretação das normas previstas na lei, decreto e edital do processo de promoção, justamente a fim de possibilitar que a impetrante seja avaliada com base nas mesmas condições estipuladas para os demais servidores.
9) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200020400, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Data da Publicação no Diário: 22/03/2021)

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA PROMOÇÃO DE SERVIDOR INSPETOR PENITENCIÁRIO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - PRAZO DE 120 DIAS INÍCIO DA CONTAGEM NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO PRELIMINAR REJEITADA AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIREITO DO SERVIDOR IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE GOZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 880/2017 IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO SEGURANÇA DENEGADA. 1. Publicado o edital em uma sexta-feira, o prazo decadencial somente se iniciou no dia útil seguinte, segunda-feira, consoante o disposto no art.224 do CPC, que determina a exclusão do dia de início no cômputo dos prazos. Precedentes do c. STJ. Mandado de Segurança impetrado dentro do prazo decadencial. Preliminar rejeitada. 2.
Ainda que o Decreto nº 4215-R/18 estabeleça a necessidade da assinatura do servidor avaliado, para fins de ciência (art.14, inciso II), essa só poderá ocorrer após a devida realização da avaliação. Logo, se a administração, em descumprimento à determinação legal a que está vinculada (arts. 2º e 4º), deixa de realizar a avaliação de desempenho individual, não poderá posteriormente imputar ao servidor corresponsabilidade pelos eventuais prejuízos decorrentes.
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200021614, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021)

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO. DIREITO DO SERVIDOR. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DETERMINAÇÃO DE REABERTURA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
Conforme entendimento do c. STJ, conquanto a periodicidade da avaliação seja definida discricionariamente pela Administração, uma vez determinada, deve ser fielmente cumprida, já que a avaliação, mais do que um dever da Administração, é um direito do servidor (RMS 14.064/SP). 2. Caso concreto que a Administração imputa ao servidor a ausência de sua avaliação de desempenho, uma vez que o mesmo teria deixado de observar as prescrições constantes na Lei Complementar Estadual n.º 640/12 e no Decreto Estadual n.º 4.215-R/18.
3. O ato de responsabilidade do servidor de tomar ciência e assinar sua avaliação (art. 14 e art. 19 do Decreto Estadual n.º 4.215-R/18) depende da prévia abertura do procedimento avaliativo, ato este de responsabilidade exclusiva da Administração.
4. Ausência de avaliação de desempenho do servidor por responsabilidade única e exclusiva da Administração. Precedente do e. TJES em caso semelhante. 5. Segurança concedida.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200025680, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)

Configurado, portanto, o direito líquido e certo à participação no processo seletivo de promoção funcional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
concedo a segurança
pleiteada
.

Custas
ex lege.
Honorários
advocatícios
incabíveis por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

1
(RMS 14.064/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 25/09/2006, STJ)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia
02
.
10
.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão: 02/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.